Tribunal: TJSP
Processo: 1024165-14.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Bem móvel. Propriedade. Ação de obrigação de fazer respondida com reconvenção. Sentença de improcedência de ambas. Apelo do autor e recurso adesivo da ré. Veículo adquirido mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, anteriormente à união do casal, mas quitado na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Divórcio litigioso. Questão que deve ser

Ementa:
Bem móvel. Propriedade. Ação de obrigação de fazer respondida com reconvenção. Sentença de improcedência de ambas. Apelo do autor e recurso adesivo da ré. Veículo adquirido mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, anteriormente à união do casal, mas quitado na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Divórcio litigioso. Questão que deve ser resolvida por ocasião de eventual partilha de bens, posteriormente à averbação do divórcio. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Recursos desprovidos.